Tribunal: CARF
Processo: 10166.764206/2020-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.764206/2020-84
ACÓRDÃO
1001-003.472 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORTYMIL INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 16/06/2019
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário.
A vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial,
sob pena de inviabilizar o conhecimento da matéria exposada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 104-000.445 (fls. 27/31),
proferido pela Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 04, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.472 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.764206/2020-84
2
O litígio foi instaurado com a apresentação tempestiva da Impugnação contra
Notificação de Lançamento de multa por atraso na entrega de EFD – Contribuições (período de
apuração 04/2019, entrega 11/2020), com base nos artigos 11 e 12 da Lei n. 8.218, de 1991, com
texto alterado pela Lei no 13.670, de 2018.

Em sede de Impugnação a contribuinte defendeu o afastamento da multa devido ao
seu caráter confiscatório.
Afirmou também o contribuinte que a RFB teria ignorado o instituto da denúncia
espontânea, pois as informações prestadas na EFD-Contribuições teriam ocorrido de forma
espontânea e antes de qualquer procedimento fiscalizatório.
Alegou que a aplicação automática da multa pela entrega em atraso de obrigação
acessória de que tratam os artigos 11 e 12 da Lei no 8.218/91, com as alterações pela Lei no
13.670/2018 ataca de forma direta a proporcionalidade e a razoabilidade.
Asseverou que sua conduta não teria causado qualquer dano ao erário “in
concreto” e não deve ser punida. Requerendo, por fim, a redução da multa a um patamar justo.
A d DRJ afastou as alegações sobre a natureza confiscatória da multa, bem como a
inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea ao caso, conforme estabelecido na Súmula
CARF no 49 (“A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração”).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 9.5.2023, (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, à fl. 44), e inconformada apresentou antecipadamente seu Recurso Voluntário, em
27.4.2023, assim manejado (fls. 35/41).
Em suas razões recursais a Recorrente sustentou que o atraso na entrega de uma
obrigação acessória sujeita-se, ao contrário do lançamento, a multa prevista no artigo 57 da MP
no. 2.158-35/2001(com a redação dada pelo artigo 8o da Lei 12.766/2012), tal entendimento
estaria, inclusive, em sintonia com o PN COSIT 03/2015 e o artigo 757 da IN RFB 1.911/19.
Sustentou, assim a Recorrente, que por se tratar de norma mais específica, norma
mais benéfica, a aplicação do artigo 57 da MP no. 2.158-35/2001 (com a redação dada pelo artigo
8o da Lei 12.766/2012) e do artigo 757 da IN RFB no. 1.911/19 seria obrigatória, por força do item
c do inciso II do artigo 106 do CTN.
Cita decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF que teria o
entendimento de que a multa aplicada por atraso de obrigações acessórias, como a EFD seria
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.472 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.764206/2020-84
3
passível de incidência da multa veiculada no artigo 57 da MP 2.138-35, com a redação dada pelo
artigo 8o da Lei 12.766/2012 (processo no. 19515.721499/2013-43). Cita decisão do TRF-4.
Ao final, defendeu a aplicação do artigo 57 da MP 2.138-35, com a redação dada
pelo artigo 8o da Lei 12.766/2012 em detrimento à norma inciso III o artigo 12 da Lei no 8.218/91,
conquanto norma mais benéfica, nos termos preconizados no item c do inciso III do artigo 106 do
CTN c/c artigo 57 da MP 2.138-35, com a redação dada pelo artigo 8o da Lei 12.766/2012.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela FORTYMIL INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo, contudo, não
reúne os requisitos de admissibilidade. Vejamos.
Conforme relatado o litígio decorre de Notificação de Lançamento de multa por
atraso na entrega de EFD – Contribuições, com base nos artigos 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991,
com texto alterado pela Lei no 13.670, de 2018
Em primeira instancia a defesa estabeleceu-se em dois pilares: a natureza
confiscatória da multa (ferindo de forma direta a proporcionalidade e a razoabilidade) e a
aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Já em sede recursal a defesa sustenta a aplicação do artigo 57 da MP 2.138-35, em
detrimento ao aplicado inciso III o artigo 12 da Lei no 8.218/91, conquanto tratar-se ia de norma
mais benéfica, nos termos preconizados no item “c” do inciso III do artigo 106 do CTN.
Pois bem.
No caso em tela, longe de se tratar da aplicação de norma mais benéfica, a questão
central reside na inovação promovida pela Recorrente.
Vejamos que em sede de Impugnação não houve um único pronunciamento quanto
à aplicação da norma ao caso concreto.
Destaca-se que a Impugnação se pronunciou a respeito da natureza confiscatória da
multa (ferindo princípios da proporcionalidade e a razoabilidade) e da aplicabilidade do instituto
da denúncia espontânea.
Portanto, como a aplicação do artigo 57 da MP 2.138-35, em detrimento ao
aplicado inciso III o artigo 12 da Lei no 8.218/91, não foi objeto de contestação da Recorrente
quando de sua impugnação junto à DRJ, a possibilidade de conhecimento e apreciação de novas
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.472 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.764206/2020-84
4
alegações e novos documentos deve ser avaliada à luz das normas que regem o Processo
Administrativo Fiscal, instituído pelo Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe
sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997) (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de
1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação, contendo as matérias que delimitam a lide administrativa, sendo elas submetidas à
primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de recurso voluntário
em caso de inconformismo, não se admitindo conhecer de inovação recursal.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) circunscreve-
se ao julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial, de forma que não se aprecia a matéria não impugnada ou não
recorrida. Se não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa, tornando inviável aventá-la em
sede de recurso voluntário como uma inovação.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário, deixando de apreciar esta matéria
inovada.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.472 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.764206/2020-84
5
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 53
DF CARF MF
Original